Tribunal: TJBA
Processo: 2000169-18.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000169-18.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SANDRA VIEIRA NOVAIS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS PRESCRICIONAIS. ARTIGO 112, CPB. OPINATIVO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO PROVIDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA, que declarou extinta a punibilidade de Sandra Vieira Novais por prescrição da pretensão executória. A agravada foi condenada a 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com trânsito em julgado em 13/05/2022. Ficou presa provisoriamente por 01 ano e 6 dias, remanescendo o cumprimento de 03 anos, 11 meses e 24 dias. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso sob os mesmos fundamentos do agravante. 2. A controvérsia consiste em definir qual parâmetro deve ser utilizado para calcular a prescrição da pretensão executória: se a pena total imposta (05 anos) ou apenas a pena remanescente após a detração penal (03 anos, 11 meses e 24 dias). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prescrição da pretensão executória deve ser calculada com base na pena total aplicada na sentença condenatória, e não na pena remanescente após a detração penal. O art. 110 do Código Penal estabelece que "a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena imposta", sem fazer qualquer ressalva sobre pena remanescente ou prisão provisória. 4. A detração penal tem como finalidade descontar o tempo da prisão provisória apenas para fins de cumprimento da pena e concessão de benefícios legais, não podendo incidir no cálculo do prazo prescricional. O período de prisão provisória é considerado somente para desconto da pena a ser cumprida, não para contagem do prazo prescricional. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a detração penal não deve ser considerada para fins de contagem da prescrição da pretensão executória, sendo incabível a detração do período de prisão provisória para fins de cálculo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso provido para reformar a decisão que declarou extinta a punibilidade da agravada, determinando o regular prosseguimento da execução penal. Tese: "1. A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena total imposta na sentença condenatória, não pela pena remanescente após a detração penal. 2. A detração penal serve exclusivamente para desconto do tempo de prisão provisória no cumprimento da pena e concessão de benefícios, não incidindo no cálculo do prazo prescricional. 3. Considerando a pena de 05 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 12 anos (art. 109, III, do CP), iniciado com o trânsito em julgado." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, artigos 109, III, 110 e 113; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 387, §2º; Lei de Execução Penal, art. 111. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 967.565/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AgRg no RHC 191022/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000169-18.2025.8.05.0274, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que declarou extinta a punibilidade da Agravada: SANDRA VIEIRA NOVAIS, com fundamento na prescrição da pretensão executória. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma - Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal, para reformar a decisão recorrida, afastando a extinção da punibilidade da agravada e determinando o regular prosseguimento da execução penal, pelas razões a seguir expostas.